Tribunal: TJBA
Processo: 8046019-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046019-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA CONCEICAO SOARES e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
É LÍCITO AO JULGADOR, A QUALQUER TEMPO, MODIFICAR O VALOR E A PERIODICIDADE DA MULTA CONFORME SE MOSTRE INSUFICIENTE OU EXCESSIVA, O QUE NO PRESENTE CASO ACONTECE, SENDO CABÍVEL A SUA REDUÇÃO.
OBRIGAÇÃO DO DEMANDADO/AGRAVADO DE RESTABELECER O PLANO DE SAÚDE , AL
É
M DE DISPONIBILIZAR O BOLETO PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 30/09/2023 E RELAÇÃO DA SUA REDE CREDENCIADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046019-10.2023.805.0000
, em que figuram como
Agravante

R.C.B
,
r
epresentado por sua genitora

CÍNTIA CONCEIÇÃO SOARES
e Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça